Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0729137-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNA SAMPAIO MONTEIRO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRUNA SAMPAIO MONTEIRO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de BRADESCO SAÚDE S/A, indeferiu o fornecimento de materiais essenciais para a cirurgia de ressecção tumoral mandibular grave que acomete a agravante. Explica que a agravante é portadora de tumor ósseo mandibular recidivante, de caráter agressivo e com risco funcional, estético e neurológico. Esclarece que foi demonstrada a pertinência da intervenção com relatório médico fundamentado, subscrito por cirurgião bucomaxilofacial e com referências científicas. Entretanto, com base no parecer do NATJUS, o juízo a quo entendeu não haver provas suficientes de que os materiais se enquadrariam nas hipóteses de cobertura previstas da Lei 9656/98. Argumenta que o controle medicamentoso da dor, não afasta o caráter emergencial da medida pleiteada, ao contrário da decisão recorrida que classificou a cirurgia como eletiva. Além disso há um tumor ósseo recidivante, de comportamento agressivo, com risco de perda anatômica e funcional irreversível, razão pela qual busca a reforma de decisão. Ressalta que o cancelamento unilateral da cirurgia pelo hospital, comunicada após o ajuizamento da ação, agrava o cenário de vulnerabilidade e pode comprometer o êxito do tratamento. Afirma que o plano de saúde autorizou o procedimento cirúgico de emergência, mas negou a cobertura dos materiais essenciais para sua realização, o que torna a cirurgia ineficaz. Defende haver comprovado o caráter de urgência da cirurgia indicada, e que eventual não realização do procedimento poderia resultar em perigo de dano reverso à agravada, prejudicando sua integridade física e a efetividade do tratamento odontológico indicado. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o plano de saúde agravado custeie a cobertura integral das despesas com o tratamento que a agravante necessita. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo apresentado (ID 74112291). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais e pedido de tutela de urgência ajuizada por BRUNA SAMPAIO MONTEIRO contra BRADESCO SAÚDE S/A, requerendo a condenação do réu à autorização e realização do procedimento cirúrgico completo, incluindo os materiais negados (placa de titânio e parafusos). A decisão ora agravada proferida nos autos originários, indeferiu o pedido sob argumento de que não há comprovação de superioridade da placa customizada sobre outras técnicas existentes e, que à luz da literatura e da tomografia recente, a lesão se apresentava estável, não caracterizando situação de urgência ou emergência médica. O art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já a tutela de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, deve ser concedida se demonstrados a probabilidade direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessário analisar a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, para o deferimento da medida, há, portanto, três pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso, o perigo na demora e a reversibilidade dos efeitos da decisão, e ambos estão presentes. Aplica-se ao caso o CDC, conforme entendimento firmado no enunciado de Súmula 608 do STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. No presente caso, consta do relatório médico trazido aos autos (ID74111535), a explicação detalhada do quadro de saúde da agravante, com detalhamento sobre os motivos de urgência para realização de cirurgia, por se tratar de um granuloma ou lesão central de células gigantes em expansão na região posterior direita da mandíbula, pode acarretar deformidade facial, fragilidade óssea, deslocamento e perda dentária dentre outros. Consta na petição inicial dos autos originários que a agravante teve um primeiro tumor em janeiro de 2024, realizada a cirurgia com a utilização de uma placa para preservar a resistência da mandíbula e prevenir possíveis fraturas. A controvérsia a ser dirimida no presente caso se restringe à análise da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal. No laudo médico apresentado constam as razões pelas quais a referida cirurgia buco maxilo facial deve ser realizada com urgência, ante a delicadeza do quadro apresentado, transcrevo: “CONDUTA: RESSECÇÃO DE TODA A REGIÃO ACOMETIDA PELO GRANULOMA/LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES, SEGUIDA DE ENCAMINHAMENTO DAS PEÇAS PARA ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA DAS PEÇAS. MOTIVOS DE URGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA: NÃO OPERAR UM GRANULOMA OU LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES (LCCG) EM EXPANSÃO NA REGIÃO POSTERIOR DIREITA DA MANDÍBULA PODE TRAZER DIVERSOS RISCOS, DEPENDENDO DA EXTENSÃO E AGRESSIVIDADE DA LESÃO. ESTES INCLUEM: 1. EXPANSÃO ÓSSEA E DEFORMIDADE FACIAL A LESÃO PODE CONTINUAR A CRESCER, CAUSANDO DEFORMIDADE FACIAL VISÍVEL DEVIDO À EXPANSÃO ÓSSEA. PODE HAVER IMPACTO NA SIMETRIA FACIAL E NA AUTOESTIMA DO PACIENTE. 2. FRAGILIDADE E FRATURA ÓSSEA O CRESCIMENTO CONTÍNUO DO GRANULOMA PODE ENFRAQUECER A ESTRUTURA ÓSSEA DA MANDÍBULA, AUMENTANDO O RISCO DE FRATURAS PATOLÓGICAS. 3. DOR E DESCONFORTO O AUMENTO DE TAMANHO DA LESÃO PODE LEVAR À COMPRESSÃO DE TECIDOS ADJACENTES, CAUSANDO DOR PERSISTENTE OU DIFICULDADE FUNCIONAL, COMO MASTIGAÇÃO OU FALA. 4. DESLOCAMENTO E PERDA DENTÁRIA A EXPANSÃO PODE LEVAR AO DESLOCAMENTO DOS DENTES ADJACENTES, REABSORÇÃO RADICULAR OU ATÉ MESMO PERDA DENTÁRIA. 5. COMPRESSÃO DE ESTRUTURAS ANATÔMICAS A PROXIMIDADE COM O CANAL MANDIBULAR E OUTRAS ESTRUTURAS IMPORTANTES PODE LEVAR A SINTOMAS NEUROLÓGICOS, COMO PARESTESIA OU DORMÊNCIA NA REGIÃO INERVADA PELO NERVO ALVEOLAR INFERIOR. 6. POTENCIAL TRANSFORMAÇÃO OU COMPLICAÇÕES SECUNDÁRIAS APESAR DE RARO, NEGLIGENCIAR O TRATAMENTO PODE RESULTAR EM TRANSFORMAÇÕES MAIS AGRESSIVAS OU NO DESENVOLVIMENTO DE OUTRAS COMPLICAÇÕES, COMO INFECÇÕES SECUNDÁRIAS. 7. COMPROMETIMENTO FUNCIONAL EM CASOS AVANÇADOS, PODE HAVER DIFICULDADES EM ABRIR A BOCA (TRISMO) OU ALTERAÇÕES NA OCLUSÃO. 8. RISCO DE RESSECÇÃO MAIS EXTENSA QUANTO MAIOR A LESÃO, MAIS COMPLEXO E INVASIVO SERÁ O TRATAMENTO CIRÚRGICO. A NECESSIDADE DE RECONSTRUÇÕES ÓSSEAS OU REABILITAÇÕES PROTÉTICAS PODE SER MAIOR. SOLICITO A REALIZAÇAO DO PROCEDIMENTO, SOB ANESTESIA GERAL VENOSA, EM CENTRO CIRÚRGICO, TENDO EM VISTA A COMPLEXIDADE DO CASO E A POSSIBILIDADE DE COMPLICAÇÕES TRANS OPERATÓRIAS ENVOLVIDAS. PARA A RECONSTRUÇÃO DA REGIÃO QUE IRÁ SER RESSECADA, SERÁ NECESSÁRIA UMA PLACA CUSTOMIZADA. JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO DE PLACA CUSTOMIZADA DE TITÂNIO PÓS RESSECÇÃO DE GRANULOMA OU LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES (LCCG) A UTILIZAÇÃO DE UMA PLACA CUSTOMIZADA DE TITÂNIO NA RECONSTRUÇÃO MANDIBULAR PÓS-RESSECÇÃO DE UMA LESÃO CENTRAL DE CÉLULAS GIGANTES (LCCG) EM EXPANSÃO NA REGIÃO POSTERIOR DIREITA DA MANDÍBULA É FUNDAMENTAL PARA A MANUTENÇÃO DA ANATOMIA LOCAL, FUNCIONALIDADE E REABILITAÇÃO DO PACIENTE. A CUSTOMIZAÇÃO DA PLACA GARANTE UMA ADAPTAÇÃO ANATÔMICA PRECISA, POIS É CONFECCIONADA SOB MEDIDA COM BASE NA ESTRUTURA ÓSSEA REMANESCENTE, FAVORECENDO A ESTABILIDADE BIOMECÂNICA E REDUZINDO O RISCO DE COMPLICAÇÕES COMO DESLOCAMENTOS OU SOBRECARGAS INADEQUADAS. ALÉM DISSO, A PRESENÇA DE PILARES NA PARTE SUPERIOR DA PLACA POSSIBILITA A FUTURA REABILITAÇÃO PROTÉTICA SOBRE IMPLANTES, PERMITINDO UMA RECONSTRUÇÃO ESTÉTICA E FUNCIONAL DA REGIÃO AFETADA. ESSA CARACTERÍSTICA É CRUCIAL PARA RESTAURAR A OCLUSÃO, MASTIGAÇÃO E ESTÉTICA FACIAL, EVITANDO A NECESSIDADE DE PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS ADICIONAIS PARA FIXAÇÃO DE IMPLANTES CONVENCIONAIS. DESSA FORMA, A ESCOLHA DE UMA PLACA CUSTOMIZADA DE TITÂNIO NÃO APENAS MELHORA A RECONSTRUÇÃO ÓSSEA, MAS TAMBÉM OTIMIZA O PROGNÓSTICO FUNCIONAL E ESTÉTICO DO PACIENTE, GARANTINDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA E REDUZINDO O IMPACTO DA RESSECÇÃO SOBRE A FUNÇÃO MANDIBULAR.”(id 74111535 – PAGS. 18 E 19). Compete ao médico assistente e não ao plano de saúde estabelecer a melhor técnica e os materiais cirúrgicos a serem utilizados no tratamento do paciente. Ante o exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA e determino que o plano de saúde autorize e arque com os custos do tratamento da agravante. Prazo de 10 dias, sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) até o máximo de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art.1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital